Tribunal: TJPA
Processo: 0002389-46.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002389-46.2018.8.14.0006

APELANTE: WARISSON FEITOSA DO VALES, LARISSA CAMPOS SILVA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS –– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO DE LARISSA CAMPOS SILVA
: 1) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE. Restou comprovado nos autos, mormente através da prova oral colhida em juízo, que os acusados agiram com violência e grave ameaça ao simularem estar armados e quase atropelarem a vítima para subtrair a sua bolsa. Demais disso, vê-se ter ocorrido a inversão da posse da
res furtivae
, ainda que por curto tempo. Precedentes jurisprudenciais. Inteligência da Súmula 582, do STJ.
-
PLEITO COMUM AOS APELANTES
:
- 2) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO – IMPOSSIBILIDADE.
Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB, o
quantum
de pena-base por ele estabelecido, a cada um dos recorrentes, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levadas em consideração as circunstâncias do crime, pois a vítima quase foi atropelada pelos meliantes e abordada em plena luz do dia, o que se mostra mais gravoso do que as circunstâncias próprias do tipo penal em questão.

-
PLEITOS DE WARISSON FEITOSA DO VALES
: - 3
) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Restou demonstrado nos autos que o recorrente participou ativamente e contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, uma vez que dirigiu a motocicleta utilizada na ação criminosa e depois para fugir do local do crime, enquanto a comparsa subtraiu a bolsa da ofendida. Existência de manifesta divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso. -
4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROCEDÊNCIA. Inviável, ante a condenação do apelante a uma pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos de reclusão. Inteligência do art. 44, I, do CP.

- 5) RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO interpostos por
LARISSA CAMPOS SILVA e WARISSON FEITOSA DO VALES, termo no ID – 4258912
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua (
IDs – 4258910 e 4258911
), que, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, os condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, e 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 77 (setenta e sete) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto e as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Nas razões recursais (ID - 4259167), o apelante LARISSA CAMPOS SILVA

requer a desclassificação do delito a ele imputado para tentativa de furto e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo e o prequestionamento da matéria.

Nas razões recursais
(ID - 4259165), o apelante WARISSON FEITOSA DO VALES

requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o
reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º, do CP)
e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Em contrarrazões (ID - 4259169), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento de ambos os recursos, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pelo 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, na condição de
custos legis
, em manifestação no ID – 4259170, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do Plenário Virtual, ressaltando-se
às partes a possibilidade de realização de sustentação oral, em ambiente virtual, nos moldes
descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022,
não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do art. 140-A, do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Narra a denúncia (ID – 4258904) que, no dia 22/02/2018, por volta das 18h10min, na Travessa SN-09, Conjunto Cidade Nova III, ao lado do Supermercado Formosa, Município de Ananindeua, os acusados, ora apelantes, subtraíram mediante grave ameaça, da vítima Ana Karoliny Souza da Silva, 01 (uma) bolsa, contendo objetos de uso pessoal (CPF, RG, título de eleitor, cartão de conta poupança da Caixa Econômica Federal, cartão-refeição Alelo e cartão do plano de saúde Hapvida), e a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais).

Os recorrentes foram denunciados como incursos no art. 157, §2º, II, do CP e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (IDs – 4258910 e 4258911), tendo sido interpostos recursos pelas defesas deles, os quais passo a analisar detidamente:

-
PLEITO DE LARISSA CAMPOS SILVA
:

1 - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO A SI IMPUTADO PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO.

Improcedente
, senão vejamos:

A materialidade do tipo penal do art. 157, §2º, II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas) está devidamente comprovada através do boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e autos de entrega, todos constantes no ID – 4259175.

De igual modo, a autoria delitiva restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral coligida, constante de mídia digital juntada no ID – 4258906.

Em juízo, a vítima ANA KAROLINNY SOUZA DA SILVA relatou que, no dia dos fatos, estava indo para o trabalho, quando, no meio do quarteirão, os apelantes passaram em uma moto e depois voltaram, tendo WARISSON dito “perdeu” e mandado ela passar a bolsa, momento em que LARISSA, fazendo menção de estar armada, puxou o objeto e fugiram. Disse, ainda, ter conseguido recuperar parte dos documentos, a bolsa e R$ 11,00 (onze reais), que reconheceu os acusados pelas feições e que, na delegacia, viu a moto usada na prática do delito.

Em juízo, a testemunha ocular MARIA ALICE DA SILVA MARTINS declarou que estava indo trabalhar em seu carro de lanches, quando viu um casal passar em uma moto e depois voltar em direção à ofendida, chegando quase a bater nela com a moto e sair com a bolsa dela. Asseverou, ainda, que reconheceu os recorrentes, pois eles não estavam de capacete.

Tais relatos foram corroborados pelo depoimento judicial da testemunha SILVANDO CUNHA DOS SANTOS, policial militar, o qual afirmou que os apelantes eram as pessoas presas em flagrante no dia dos fatos com os pertences da vítima e que esta os reconheceu na delegacia.

Vê-se, portanto, configurada a violência perpetrada pelos recorrentes durante a empreitada criminosa, pois é o que se extrai do depoimento da ofendida, ao afirmar que a apelante LARISSA fez menção de estar armada no momento da abordagem, bem como do relato de uma testemunha ocular do fato, ao aduzir que a vítima quase foi atropelada pelos meliantes, restando inviável a desclassificação pretendida para o crime de furto, no qual não há emprego de nenhuma espécie de violência e nem grave ameaça.

Além disso, não há que se falar em tentativa, uma vez que os acusados obtiveram êxito em subtrair a bolsa da ofendida e empreender fuga, só sendo presos mais tarde pela polícia, único motivo pelo qual a vítima conseguiu recuperar parte dos seus documentos e do dinheiro roubados, de modo que restou consumado o crime de roubo majorado.

É cediço que, para a consumação do delito de roubo, é suficiente que haja o emprego de violência ou grave ameaça para a inversão da posse do objeto subtraído, ainda que por pouco tempo e que não saia totalmente da esfera de vigilância da vítima.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPERTINÊNCIA - RECONHECIMENTO DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Demonstrado o emprego de violência, impossível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto
.

2.
Nos crimes de roubo, praticados mediante violência ou grave ameaça, prevalece o entendimento de que a consumação do crime ocorre no exato momento de subtração dos bens com violência à pessoa ou grave ameaça
, não havendo, pois, que se falar em desclassificação para a forma tentada.”
(TJ/MG, APR 0216419-66.2019.8.13.0145, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 08/03/2022) (grifo nosso)

“PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA TENTATIVA DE FURTO. NÃO ACOLHIMENTO. GRAVE AMEAÇA
. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ATENUANTE DA CONFISSÃO APLICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APELO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.

1 - O apelante não possui interesse em pleitear o reconhecimento da atenuante da confissão, visto que o juízo de primeiro grau procedeu com a aplicação da reportada atenuante, não havendo interesse de agir.

2 -
Extrai-se do conjunto probatório que houve o emprego de grave ameaça para a efetivação do crime em questão, tendo em vista as declarações prestadas pela vítima acerca da dinâmica dos fatos, não merecendo ser acolhida a pretensão da defensa de desclassificação do delito de roubo para tentativa de furto
.

3 - Apelação conhecida em parte e improvida.”
(TJ/AL, APR 0726343-36.2015.8.02.0001, Câmara Criminal, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, j. 07/12/2022) (grifo nosso)

À guisa de complementação, registre-se que, no ano de 2016, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 582, a saber:

“Súmula 582 -
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.”

-
PLEITO COMUM AOS APELANTES
:

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO.

Muito embora o magistrado sentenciante tenha incorrido em alguns equívocos aquando da análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, o
quantum
de pena-base por ele estabelecido, a cada um dos recorrentes, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa, mostra-se proporcional e razoável, se levada em consideração a valoração negativa das circunstâncias do crime, posto que a vítima abordada em plena luz do dia e quase atropelada pelos meliantes, o que se mostra mais gravoso do que as circunstâncias inerentes ao tipo penal.

Vale dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação de cada moduladora do art. 59, do CP, não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionaridade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Logo,
improcedente o pleito
.

Na segunda fase do cálculo da pena, mantenho o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CP) para ambos os apelantes e, ainda, da circunstância atenuante da menoridade relativa (art. 65. I, do CP) para a apelante LARISSA.

Ato contínuo, considerando que a apelante LARISSA CAMPOS SILVA não se insurgiu contra os demais tópicos da dosimetria penal, mantenho a sua pena definitiva em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 03 (três) dias de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 64 (sessenta e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

-
PLEITOS DE WARISSON FEITOSA DO VALES
:

3
- RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA.

Não é possível a incidência, em favor do apelante WARISSON, da regra do §1º, do art. 29, do CP
[1]
, pois restou comprovado nos autos que ele teve participação ativa na empreitada criminosa, pois foi a pessoa que pilotou a motocicleta utilizada no delito e depois para empreender fuga do local do fato, enquanto sua comparsa, a outra apelante LARISSA, simulando estar armada, rendia e subtraía os pertences da ofendida.

Tendo sido demonstrado que o recorrente contribuiu de maneira efetiva para a consumação do delito, pois manifesta a divisão de tarefas entre os agentes do fato delituoso,
não há que se falar em reconhecimento da participação de menor importância
.

Nesse diapasão:

“PENAL – ROUBO MAJORADO – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCABIMENTO.

Inconcebível a participação de somenos importância daquele que envida esforços para a empreitada criminosa, com clara divisão de tarefas
.”
(TJ/MG, APR 10433140395727001, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Júlio Cezar Gutierrez, j. 12/04/2019) (grifo nosso)

Desta feita, considerando que o apelante WARISSON FEITOSA DO VALES não se insurgiu contra os demais tópicos da dosimetria penal, mantenho a sua pena definitiva em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 77 (setenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

4 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Improcedente
, na medida em que, como suso mencionado, o
quantum
final da pena corporal imposta ao apelante WARISSON é superior a 04 (quatro) anos de reclusão, o que, de acordo com o art. 44, inciso I, do CP, inviabiliza a alteração.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa da apelante LARISSA, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

[1]

Art. 29
- Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço

Belém, 31/10/2023